Tribunal: TCU
Processo: 007.467/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 32/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8379/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de admissão constantes da lista 32/2025, abaixo discriminada. 1. Processo TC- Processo 007.467/2025-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abinadi Staniscia Rufino da Silva (XXX.531.544-XX); Adelia Cristina Evangelista Silva de Araujo (XXX.938.967-XX); Ademar Teixeira da Silva Junior (XXX.763.445-XX); Adolfo Moura de Menezes (XXX.731.267-XX); Adriana Pereira dos Santos (XXX.174.235-XX); Adriano Ferreira da Silva (XXX.821.764-XX); Adriano de Jesus Souza (XXX.244.575-XX); Adson Pinheiro Borges Camara (XXX.575.854-XX); Afonso Arbizu Minana Junior (XXX.702.167-XX); Afranio Ramos da Cruz (XXX.649.416-XX); Agnaldo Sindomar de Paula Junior (XXX.146.706-XX); Ailson Fernandes Pires (XXX.029.245-XX); Ailton Rodrigues da Purificação (XXX.374.025-XX); Aimee Abreu Lima (XXX.607.722-XX); Alamanda Thaise de Oliveira Araujo (XXX.038.554-XX); Alan Haniel Batista de Albuquerque (XXX.495.494-XX); Alan Victor Martiniano da Silva (XXX.192.364-XX); Alanis Carolina de Oliveira Moreira (XXX.958.786-XX); Alberes Felix Marinho da Silva (XXX.653.534-XX); Alberico Bruno de Araujo (XXX.009.124-XX); Aldenor Silva dos Santos (XXX.299.915-XX); Alecio de Almeida Lopes da Silva (XXX.886.315-XX); Alecsandro Marian da Silva (XXX.955.742-XX); Alessandro Mourão Alves (XXX.711.211-XX); Alesson Itallo Ribeiro Dias da Silva (XXX.785.154-XX); Alexandre Cristian Lages de Araujo (XXX.229.143-XX); Alexandre Teixeira Norberto Batista (XXX.411.556-XX); Alfredo Bonfim Araujo Batista de Menezes (XXX.738.434-XX); Aline Stefania Zim (XXX.316.630-XX); Aline Veras Morais Brilhante (XXX.021.363-XX); Alisson Mateus Barbosa Batalha (XXX.048.714-XX); Almerindo de Jesus Junior (XXX.480.195-XX); Almir Moreira Goncalves Junior (XXX.540.455-XX); Aloizio Cerqueira Rebouças Junior (XXX.091.945-XX); Alvaro Luiz Sordi Filho (XXX.194.789-XX); Alvaro Rocha Mafra (XXX.329.494-XX); Alyson Lucas Ferreira Sales (XXX.785.444-XX); Amanda Alvarenga Dias (XXX.344.386-XX); Amanda Mendes Goncalves de Oliveira (XXX.455.203-XX); Amanda Ventura Leite (XXX.282.324-XX); Ana Carla de Lima Scarpati (XXX.270.152-XX); Ana Carolina Chagas dos Santos (XXX.774.965-XX); Ana Flavia Procopio da Costa Silva (XXX.335.886-XX); Ana Paula Seibert (XXX.306.350-XX); Ana Paula Teixeira (XXX.676.181-XX); Ana Paula de Sousa Guimaraes (XXX.670.314-XX); Anaina Ferreira Monteiro da Costa (XXX.493.217-XX); Anderson Araujo Cavalcante (XXX.239.484-XX); Anderson Castro (XXX.938.040-XX); Anderson do Vale Viana (XXX.185.555-XX); Andre Luiz Santos Ribeiro (XXX.761.786-XX); Andre Silva Gomes (XXX.547.508-XX); Andre Sthel do Nascimento (XXX.157.487-XX); Andre Vieira Amorim Teixeira (XXX.224.397-XX); Andres Alexsander Ribeiro da Silva Graciano (XXX.239.207-XX); Andressa Dayana Sampaio Maciel (XXX.062.664-XX); Andressa Silva Anyzewski Macal (XXX.853.847-XX); Andressa Torres Bessa Roque (XXX.020.483-XX); Aniele Lopes da Silva (XXX.445.799-XX); Antiogenes Bernardo dos Santos (XXX.980.014-XX); Antonio Costa Jordao (XXX.808.518-XX); Antonio Eduardo Alves de Lima (XXX.182.873-XX); Antonio Jair Pereira Silva (XXX.791.558-XX); Antonio Marcos Pereira Silva (XXX.273.047-XX); Antonio Marcos da Silva (XXX.901.004-XX); Antonio Rafael Pinto Cunha (XXX.702.346-XX); Antonio Victor Nascimento do Sacramento (XXX.013.457-XX); Aquila da Silva Dias (XXX.520.207-XX); Ariane Neves de Moura (XXX.774.236-XX); Arthur Barros Batista de Souza (XXX.956.997-XX); Arthur Vinicius Salim Rosa Martins (XXX.322.423-XX); Assuero Rodrigues Siqueira (XXX.113.364-XX); Athos Santos Silva (XXX.360.275-XX); Augusto Cesar Burkle Vieira (XXX.262.784-XX); Augusto Cesar Marques de Almeida (XXX.470.765-XX); Augusto Otávio Gomes Gouveia (XXX.811.756-XX); Ayrmes Lima de Oliveira (XXX.599.634-XX); Beatriz Rocha Vasconcellos (XXX.853.464-XX); Bernardo Araripe Cariri Linhares (XXX.046.653-XX); Bianca Aparecida Rodrigues (XXX.598.936-XX); Bianca Di Pietro Bartalini (XXX.461.678-XX); Bianca de Sousa Alcantara (XXX.002.791-XX); Bismark do Nascimento Ferreira (XXX.012.658-XX); Brena de Medeiros Azevedo (XXX.956.734-XX); Brenda Fernandes Galter (XXX.489.687-XX); Breno Henrique Tavares Gomes (XXX.230.737-XX); Breno Magalhaes (XXX.777.886-XX); Breno Torres Almeida (XXX.283.017-XX); Bruna Gabriela Augusto Marçal Vieira (XXX.025.668-XX); Bruna Kariny Fontes Rodrigues (XXX.407.545-XX); Bruna Rafaella Santana Cardoso (XXX.160.554-XX); Brunno Soares de Almeida (XXX.449.797-XX); Bruno Almeida Pinheiro do Couto (XXX.209.182-XX); Bruno Antonio de Oliveira (XXX.682.466-XX); Bruno Cesar dos Santos Borges (XXX.303.966-XX); Bruno Dutra Maciel Silva (XXX.506.771-XX); Bruno Erick Silva Martins (XXX.135.584-XX); Bruno Felipe Batista Dantas (XXX.560.214-XX); Bruno Ferro de Menezes (XXX.243.973-XX); Bruno Marques Teixeira (XXX.035.737-XX); Bruno Mendes Lannes (XXX.552.087-XX); Bruno Milhomem Dantas (XXX.772.763-XX); Bruno Naomassa Hayashi (XXX.214.588-XX); Bruno da Silva Procopio de Carvalho (XXX.722.877-XX); Bruno dos Santos Carvalho (XXX.223.921-XX); Bruno dos Santos Silva (XXX.714.872-XX); Bryan Bessa Pereira Porto (XXX.223.847-XX); Caio Cesar Amorim Silva (XXX.875.766-XX); Caio Jose Sousa Santos (XXX.928.826-XX); Caio Luiz Bitencourt Reis (XXX.865.036-XX); Caio Mariano da Silva Anastacio (XXX.670.697-XX); Caique Borges de Barros (XXX.411.958-XX); Caira Gomes dos Santos (XXX.987.892-XX); Camila Pollyanna Beda de Carvalho (XXX.358.126-XX); Camila Santos do Amaral (XXX.826.902-XX); Camilla Ramos da Silva (XXX.933.813-XX); Caren Regina Benini Bocuto (XXX.925.098-XX); Carla Goncalves Garcia (XXX.404.846-XX); Carla Lima (XXX.062.738-XX); Carlos Alberto Vianna Costa (XXX.802.187-XX); Carlos Eduardo Mangini (XXX.385.758-XX); Carlos Eduardo Oliveira Alves (XXX.441.705-XX); Carlos Gregorio Augusto Romanelli Sales (XXX.937.586-XX); Carlos Henrique Tonhatti (XXX.854.258-XX); Carlos Magno Monteiro do Nascimento (XXX.798.114-XX); Carlos Magno da Rocha Junior (XXX.425.196-XX); Carlos Roberto da Conceição (XXX.169.249-XX); Carolina Posidente Maneschy (XXX.083.717-XX); Caroline Leivas Moraes (XXX.067.770-XX); Cassiano Luiz Campos Melo (XXX.586.646-XX); Cassio Fae (XXX.320.267-XX); Cassio Ramon Moura Lima (XXX.932.303-XX); Cecilia Regina Duarte (XXX.403.546-XX); Cesar Valerio de Oliveira Dantas (XXX.711.614-XX); Chaene de Sousa Dias Araujo (XXX.848.055-XX); Cheiza da Conceição Souza Melo (XXX.192.532-XX); Cicero Kleandro Bezerra da Silva (XXX.484.184-XX); Cintia Laura Pereira de Araujo (XXX.321.679-XX); Clara Viviane Oliveira Silva (XXX.364.113-XX); Clarissa Martins Siqueira (XXX.076.504-XX); Claudemir Monte Nunes (XXX.311.175-XX); Claudia Henriques Carvalho (XXX.411.516-XX); Claudio Antonio Abranches Junior (XXX.427.096-XX); Claudio Marcio Walder Ribeiro (XXX.724.578-XX); Claudio da Corte Turnes (XXX.940.428-XX); Cleiber de Oliveira (XXX.723.936-XX); Cleiton Catarino Bastos dos Santos (XXX.174.705-XX); Crismaria Almeida Oliveira (XXX.955.815-XX); Cristiane dos Santos Martins Gouveia (XXX.114.377-XX); Cristiano Marcio Roberto Bonafe (XXX.309.819-XX); Cristiano de Oliveira Doico (XXX.815.820-XX); Daleth Saldanha de Souza (XXX.506.374-XX); Daniel Bezerra Barros (XXX.075.641-XX); Daniel Castro de Andrade (XXX.985.635-XX); Daniel Ferreira Falcao (XXX.039.093-XX); Daniel Ferreira Franca (XXX.196.784-XX); Daniel Mendes Guedes (XXX.020.701-XX); Daniel Moreira Aleixo (XXX.525.796-XX); Daniel Souza Soares (XXX.237.272-XX); Daniel de Oliveira Nogueira (XXX.965.056-XX); Daniela Kercher da Silva (XXX.335.590-XX); Daniela dos Santos (XXX.022.050-XX); Danielle Fernanda da Silva Cavalcante (XXX.791.235-XX); Danilo Prado Pires (XXX.280.683-XX); Darcy Ramos da Silva Neto (XXX.097.968-XX); Dario dos Santos Martins Junior (XXX.141.262-XX); Dauster Lua da Silva Almeida (XXX.228.025-XX); Davi Botrel Gomes (XXX.764.257-XX); Davi Laudier Cerveira dos Reis (XXX.122.187-XX); Davi Lucas dos Santos Sena (XXX.126.255-XX); David dos Santos Cerqueira (XXX.479.867-XX); Davisson Hudson Chaves Bernadete (XXX.697.847-XX); Debora dos Santos Oliveira (XXX.305.056-XX); Deivison Corona Colombo (XXX.913.867-XX); Denise Paola Gajardo Morales (XXX.890.699-XX); Denise Pires Ventura Azevedo (XXX.991.495-XX); Dennis Victor Soares Lima (XXX.079.244-XX); Denys Pestana Viana (XXX.849.977-XX); Deocleciano Cassiano de Santana Neto (XXX.771.104-XX); Dhebora Albuquerque Dias (XXX.837.681-XX); Dieggo Carlos Barbosa da Silva (XXX.951.334-XX); Diego Alberto dos Santos (XXX.034.842-XX); Diego Araujo Cabral (XXX.231.884-XX); Diego Cesar Carvalho de Medeiros (XXX.622.914-XX); Diego Gomes Marques (XXX.520.013-XX); Diego Jardel Klug Schiavon (XXX.486.700-XX); Diego Jose Sales de Araujo (XXX.670.932-XX); Diego Lima Barreto (XXX.347.157-XX); Diego Malheiros Carneiro (XXX.284.904-XX); Diego Marques Dourado (XXX.984.681-XX); Diego Navarro de Souza Oliveira (XXX.827.296-XX); Dilmo Ricardo Del Teto Ramos (XXX.378.882-XX); Dinara Costa Silva (XXX.188.902-XX); Diogo Lucena Braga (XXX.637.184-XX); Douglas Duleba (XXX.516.908-XX); Douglas Souza Vieira (XXX.080.867-XX); Eder dos Reis Pereira (XXX.830.941-XX); Ederaldo Silva Machado (XXX.672.775-XX); Edilson Luith Mithidieri (XXX.195.618-XX); Edinaldo Souza de Barros (XXX.343.162-XX); Edineia da Conceicao Silva (XXX.077.066-XX); Edinete Lucio Pereira (XXX.534.384-XX); Edison Lourenco Baiak (XXX.126.249-XX); Edson Luiz de Lima Silva (XXX.856.207-XX); Edson Rodrigues de Oliveira (XXX.137.296-XX); Edson Vicente Coelho da Silva Junior (XXX.078.137-XX); Eduardo Carlos Alexandrina (XXX.413.356-XX); Eduardo Henrique da Silva Barbosa (XXX.134.815-XX); Edvan da Silva Santos (XXX.634.118-XX); Elaine Barros Siqueira (XXX.894.887-XX); Elanio Julio Barbosa Silva (XXX.854.718-XX); Elayne Andrade Nazario (XXX.650.933-XX); Elcio Medeiros Quintanilha (XXX.653.637-XX); Elenize Correa Guerios (XXX.375.049-XX); Elenn Suzany Pereira Aranha (XXX.373.582-XX); Elias Alves dos Santos Tome (XXX.341.955-XX); Eliezer Cavalcante de Menezes Neto (XXX.509.372-XX); Elihu Sampaio de Sousa (XXX.642.237-XX); Elisa Cogo de Souza (XXX.500.447-XX); Elisa Maria Conceição Bastos (XXX.342.105-XX); Elisandra Aparecida Callegari Gessi (XXX.896.209-XX); Elisangela de Alcantara Macedo (XXX.362.785-XX); Elker Antônio Vieira Filho (XXX.288.677-XX); Ellen Marie de Menezes Duarte Lopes (XXX.008.434-XX); Ellison Matheus Delio Alcantara (XXX.267.804-XX); Elton Italo Vieira Xavier (XXX.182.924-XX); Emanuel Esmeraldo Santos da Silva (XXX.470.215-XX); Emanuel Marques Oliveira (XXX.480.483-XX); Emerson Cicero Gomes de Lima (XXX.729.624-XX); Emerson Goncalves de Lima Santos (XXX.601.075-XX); Emerson Leite da Silva (XXX.522.685-XX); Enygson da Conceição Silva (XXX.352.713-XX); Erik Junio da Silva Cassiano (XXX.842.476-XX); Erivaldo Pinheiro da Costa Junior (XXX.815.854-XX); Erson Sergio Tertuliano de Oliveira Silva (XXX.180.794-XX); Estérfano Emerson de Morais Silva (XXX.704.914-XX); Evandro Pedro Felix (XXX.946.949-XX); Everaldo Barbosa da Silva Junior (XXX.869.663-XX); Everson Henrique de Oliveira Campos (XXX.591.536-XX); Everton Gomes Baier (XXX.333.009-XX); Ewerton Felipe Diniz Pedrosa (XXX.570.134-XX); Fabiana Felix do Amaral e Silva (XXX.708.018-XX); Fabiano de Melo Borges (XXX.426.036-XX); Fabio Costa Candido (XXX.458.477-XX); Fabio Francisco da Costa (XXX.571.954-XX); Fabio Maia dos Santos (XXX.522.618-XX); Fabio Moreira de Souza (XXX.952.198-XX); Fabricio Campos de Oliveira (XXX.653.656-XX); Fabricio Martins Nogueira (XXX.244.066-XX); Fabricio Santiago Brumatti (XXX.668.557-XX); Fabricio da Silva Santana (XXX.815.625-XX); Felipe Gomes Barreto de Souza (XXX.604.657-XX); Felipe Henrique Miranda da Silva (XXX.482.563-XX); Felipe Torres Brasil Kuzniewski (XXX.970.331-XX); Felipe Zahrebelnei (XXX.457.329-XX); Fellipe Coelho Colatti (XXX.380.507-XX); Fernanda Campanha Rejani (XXX.960.919-XX); Fernanda Matthews de Souza (XXX.824.135-XX); Fernanda da Cunha Rodrigues (XXX.187.681-XX); Fernando Augusto Cassimiro Lima (XXX.586.197-XX); Fernando Campos de Oliveira Borges da Costa Neto (XXX.424.567-XX); Fernando Julio Barros (XXX.322.811-XX); Fernando Santos Costa (XXX.114.007-XX); Fhillype Kennedy Barros de Sousa (XXX.164.673-XX); Filipe Limeira da Silva Ribeiro (XXX.179.057-XX); Filipe Rodrigues Krebel Lima (XXX.477.437-XX); Filipe Travizani Ricato (XXX.466.688-XX); Flavio Carvalho Roscoe (XXX.182.216-XX); Florinda Maria Santana Campos (XXX.979.012-XX); Francielle Maciel Bezerra (XXX.804.154-XX); Francine Cordeiro Bobato (XXX.582.629-XX); Francis Lemen Franquilin Gomes (XXX.176.276-XX); Francisco Heleno Vitor da Silva (XXX.217.543-XX); Francisco Mayke Soares Ferreira (XXX.747.053-XX); Francisco Werbes de Lima (XXX.940.413-XX); Francislan Santos de Santana (XXX.939.065-XX); Fred Fernandes de Almeida (XXX.872.283-XX); Frede Wilson do Nascimento Gomes (XXX.390.927-XX); Frederico Joao Malafaia Herzog (XXX.125.157-XX); Gabriel Adams Castelo Branco Aragão (XXX.315.271-XX); Gabriel Bonfante Scarpa Vasconcellos (XXX.190.622-XX); Gabriel Carvalho da Silva (XXX.044.425-XX); Gabriel Hartmann Lima (XXX.609.135-XX); Gabriel Lacerda de Araujo Ozorio (XXX.147.107-XX); Gabriel Lima Camara Pinto (XXX.775.357-XX); Gabriel Narcizo Siqueira da Silva (XXX.508.847-XX); Gabriel Pereira Salles (XXX.655.611-XX); Gabriel Pereira da Nobrega (XXX.924.774-XX); Gabriel Peres Ferreira (XXX.276.558-XX); Gabriel Santiago Purificação (XXX.166.578-XX); Gabriel Santiago dos Santos (XXX.120.947-XX); Gabriel Santos Soares (XXX.903.725-XX); Gabriel Vieira Mandarino (XXX.256.108-XX); Gabriel Zorthea Lourenco (XXX.304.647-XX); Gabriel da Silva Augusto (XXX.267.348-XX); Gabriel de Ferreira Lopes Lira (XXX.435.024-XX); Gabriella de Freitas Pereira e Souza (XXX.468.664-XX); Genilson dos Santos Barbosa (XXX.353.265-XX); Gerson Francisco Duarte Junior (XXX.827.481-XX); Gilmar da Conceição Silva Junior (XXX.098.037-XX); Gilson de Sousa Santos Junior (XXX.020.895-XX); Gleyce Karollyne Santos Borges (XXX.786.124-XX); Gleycielle Santos de Almeida (XXX.500.195-XX); Graziely Sabaini Nascimento (XXX.066.067-XX); Guilherme Fardin Vinco (XXX.469.667-XX); Guilherme Henrique Silva de Almeida (XXX.447.667-XX); Guilherme Jose Cunha Pinto da Paixão (XXX.330.157-XX); Guilherme Nonato de Sa Ribeiro (XXX.341.733-XX); Guilherme Saturnino Santiago (XXX.883.878-XX); Guilherme Savio Leandro Xavier (XXX.214.334-XX); Guilherme do Nascimento Pereira (XXX.875.474-XX); Gustavo Alvarez Santos (XXX.992.577-XX); Gustavo Bonomo Guimaraes (XXX.771.047-XX); Gustavo Cezimbra Borges Leal (XXX.538.607-XX); Gustavo Coelho Duarte Oliveira (XXX.692.407-XX); Gustavo Costa Pereira (XXX.601.638-XX); Gustavo Jose Silva Pimentel (XXX.448.714-XX); Hadi Franca de Oliveira (XXX.117.774-XX); Haroldo Cesar de Oliveira (XXX.873.948-XX); Heitor Ornelas Pimentel (XXX.174.957-XX); Helen Carla Santos Matos (XXX.687.815-XX); Heloise Cristina Marinho Gramosa (XXX.493.955-XX); Hesyquio Ricardo de Araujo Silva (XXX.918.164-XX); Ian Rodrigues Marcena (XXX.097.167-XX); Iann Florido Silva (XXX.194.117-XX); Iara Paula Silva Pereira (XXX.020.915-XX); Igor Andrade da Costa (XXX.507.427-XX); Igor Gabriel Carvalho dos Santos (XXX.718.255-XX); Igor Macedo Sampaio (XXX.968.093-XX); Igor Santana Cosme (XXX.608.647-XX); Igor Sousa Osterno (XXX.234.222-XX); Irineu Lemos da Silva Junior (XXX.256.484-XX); Isaac Azevedo Silva (XXX.747.827-XX); Isabella Bezerra Freitas (XXX.888.223-XX); Isabelle Moreira Santiago Canizo (XXX.826.552-XX); Isadora de Oliveira Nunes (XXX.139.626-XX); Isis Mendonca Covre (XXX.933.012-XX); Israel Holes (XXX.060.209-XX); Italo Raniere Ferreira do Nascimento (XXX.036.074-XX); Iuri dos Santos Nascimento (XXX.989.095-XX); Ivi Pivetta Viero (XXX.630.401-XX); Izabela Pereira da Silva (XXX.291.087-XX); Izzy Gabrielle Freire Araujo Cordeiro (XXX.766.514-XX); Jabes Braga de Amorim (XXX.413.817-XX); Jackson Josino de Moura (XXX.196.604-XX); Jacqueline de Meneses Silva (XXX.668.154-XX); Jailson de Jesus Fiuza (XXX.815.255-XX); Jaime Alves da Silva Junior (XXX.972.435-XX); Janaina Gomes Araujo Santos (XXX.067.111-XX); Janaina Mota de Vasconcelos Massafra (XXX.806.862-XX); Janine de Paula Mesquita Siqueira (XXX.292.142-XX); Jean Bruno Barreto (XXX.369.489-XX); Jeronimo Henrique Portes (XXX.127.806-XX); Jessica Estrelado Pitanga (XXX.193.765-XX); Jessica Lima Paixao (XXX.789.665-XX); Jessica dos Anjos Santiago (XXX.263.032-XX); Jhonatan Andre Loyola da Silva (XXX.821.517-XX); Jhonattas Cremm Bueno Pires (XXX.022.038-XX); Jhonilson Pereira Goncalves (XXX.183.813-XX); Jilberglei Vieira Medeiros (XXX.670.654-XX); Joanderson Antonio Leitao Silva (XXX.139.913-XX); Joao Bastos Rocha (XXX.231.505-XX); Joao Bezerra dos Santos Junior (XXX.340.237-XX); Joao Carlos Saraiva de Queiroz (XXX.975.474-XX); Joao Cesar de Souza Ferreira (XXX.277.516-XX); Joao Ciro Fagundes Neto (XXX.244.644-XX); Joao Gabriel Danelon Vieira de Almeida (XXX.489.091-XX); Joao Gabriel Souza Magalhaes (XXX.732.076-XX); Joao Henrique da Silva (XXX.073.254-XX); Joao Lucas Longhi Cechet (XXX.283.070-XX); Joao Pedro Soares Mendes (XXX.357.161-XX); Joao Pedro da Silva (XXX.747.658-XX); Joao Raniery Elias da Silva (XXX.957.434-XX); Joao Victor da Costa Silva (XXX.768.114-XX); Joao Victor de Souza Andrade (XXX.206.947-XX); Joao Vitor Freitas da Costa (XXX.014.257-XX); Joao Vitor Oliveira de Alencar (XXX.621.163-XX); Joao Vitor dos Santos Canellas (XXX.829.237-XX); Joao Walter de Bessa (XXX.980.746-XX); Jonas Ribeiro Bezerra (XXX.028.503-XX); Jonathan dos Santos Machado (XXX.786.827-XX); Jonathas Ramos de Oliveira (XXX.621.955-XX); Jorge Alberto de Castro Cavalcanti (XXX.457.694-XX); Jorge Levy Silva Andrade (XXX.622.665-XX); Jose Augusto Silveira (XXX.148.989-XX); Jose Belo Gomes da Silva Sobrinho (XXX.228.974-XX); Jose Filipe Ferraz Valente (XXX.946.997-XX); Jose Humberto da Silva (XXX.689.494-XX); Jose Lopes Batista Junior (XXX.958.227-XX); Jose Nilberto Costa Sousa (XXX.409.523-XX); Jose Nivaldo da Costa Marques Junior (XXX.671.894-XX); Jose Paulo da Costa Junior (XXX.589.097-XX); Josenildo Fernando da Silva (XXX.375.624-XX); Joseph Matheus Costa Callil Assem (XXX.901.367-XX); Josias Lima Machado Filho (XXX.368.155-XX); Josimar Nascimento de Oliveira (XXX.976.407-XX); Josue Rermam Ribeiro Real (XXX.168.696-XX); Joyce dos Santos Feitosa (XXX.182.736-XX); João Victor Bonfim Tavares Miguel (XXX.303.786-XX); João Victor Dias da Silva (XXX.672.267-XX); Judas Tadeu dos Santos (XXX.729.451-XX); Julia Pagnoncelli (XXX.951.860-XX); Julia Regina do Nascimento Silva (XXX.453.774-XX); Juliana Antas Muniz (XXX.680.644-XX); Juliana Camargos da Silva (XXX.191.247-XX); Juliano do Amaral Meneguelli (XXX.507.777-XX); Julio Cesar de Souza Fassarela (XXX.994.827-XX); Julio Cezar Araujo Barreto (XXX.653.345-XX); Julio Madeira Cristovao (XXX.080.457-XX); Julio Zampier (XXX.585.556-XX); Julio de Oliveira Lima (XXX.556.774-XX); Junio Agostinho de Matos (XXX.316.116-XX); Junior Cesar Lima Ribeiro (XXX.812.117-XX); Kaio Jose de Oliveira Araujo (XXX.910.073-XX); Kaique Guimaraes Cerqueira (XXX.728.827-XX); Kallil Tavares Alves (XXX.330.455-XX); Karyne Silva de Andrade Tavares (XXX.420.281-XX); Katiane dos Santos Sousa (XXX.142.615-XX); Kaua Victor Lima de Oliveira (XXX.824.805-XX); Kelvin Angelus Veloso Pereira Santos (XXX.585.325-XX); Kelvin Ribeiro de Faria Santos (XXX.555.066-XX); Kevin Ceccon Seifert (XXX.564.130-XX); Kevin Rodrigues da Cunha (XXX.324.536-XX); Kirlayne Conceicao Ramos (XXX.123.047-XX); Klinger Soares Faico Filho (XXX.318.776-XX); Laine Ruana dos Santos Barreto (XXX.630.244-XX); Laio Gomes da Silva (XXX.594.107-XX); Larissa Lima da Silva de Araujo (XXX.982.027-XX); Larissa Silva Fernandes (XXX.862.348-XX); Larissa da Silva Oliveira (XXX.371.495-XX); Layni Rinatta de Sousa Dias (XXX.846.633-XX); Leandro Aparecido Ferreira Venerando (XXX.984.756-XX); Leandro Freire Albuquerque de Oliveira (XXX.890.105-XX); Leandro Mariano (XXX.042.058-XX); Leandro Zanelatto Fassina (XXX.429.618-XX); Leonardo Airam Muniz Cruz (XXX.280.915-XX); Leonardo Alves Mendes (XXX.477.005-XX); Leonardo Alves dos Santos (XXX.887.035-XX); Leonardo Bezerra Morais (XXX.334.895-XX); Leonardo Freitas de Jesus (XXX.501.875-XX); Leonardo Holsbach Beltrame (XXX.476.629-XX); Leonardo Oliveira Cardoso (XXX.085.327-XX); Leonardo Rigotti Ferreira (XXX.766.777-XX); Leonardo Silva de Oliveira Pires (XXX.570.336-XX); Leonardo Westphal Conrad (XXX.520.590-XX); Leonardo dos Anjos Pretti (XXX.253.607-XX); Leticia Talita Oliveira Franca (XXX.998.636-XX); Leticia de Medeiros Kloh (XXX.308.467-XX); Ligia Ferreira de Oliveira e Silva (XXX.915.867-XX); Liliam Grasiela Morais Rosa de Medeiros (XXX.699.134-XX); Lindomar da Silva Carvalho (XXX.088.225-XX); Logan Souza Nogueira (XXX.156.266-XX); Lorena Cristine Soares (XXX.809.076-XX); Lorena Gervasio Goncalves Montaleone (XXX.936.657-XX); Lorran Oliveira Pires Soares (XXX.531.155-XX); Luan Guastti Secomandi (XXX.022.317-XX); Luan Pinheiro de Siqueira Alves Rangel (XXX.472.567-XX); Luana Barros de Oliveira (XXX.833.001-XX); Luana de Almeida de Aquino (XXX.868.485-XX); Lucas Avila de Rezende (XXX.334.171-XX); Lucas Borges Gomes Ferreira Pinto (XXX.014.227-XX); Lucas Carvalho Lira (XXX.554.117-XX); Lucas Cocate Almeida (XXX.875.547-XX); Lucas Costa Mauricio de Souza (XXX.640.484-XX); Lucas Daniel Batista Lima (XXX.496.753-XX); Lucas Gabriel Ribeiro de Souza (XXX.309.179-XX); Lucas Melegari de Souza (XXX.516.978-XX); Lucas Rafael Oliveira de Souza (XXX.572.987-XX); Lucas Rodolfo Nunes Ferreira (XXX.877.324-XX); Lucas Rodrigues Ferreira (XXX.430.193-XX); Lucas Seraphim Dias (XXX.004.337-XX); Lucas de Oliveira Meneses (XXX.691.225-XX); Luccas Viana Enes (XXX.686.497-XX); Lucia Aline Moura Reis (XXX.481.052-XX); Luciano de Gouveia Pitanga (XXX.050.005-XX); Lucio Elon Ferreira (XXX.101.426-XX); Luiz Claudio Menezes Atayde (XXX.424.622-XX); Luiz Felipe Barreto de Souza (XXX.945.107-XX); Luiz Gustavo Domingues (XXX.492.459-XX); Luiz Henrique Lopes Rodrigues (XXX.247.993-XX); Luiz Jacson Lemos de Carvalho Junior (XXX.697.465-XX); Luiz Miguel Guedes Gomes (XXX.350.547-XX); Magno do Nascimento Amorim (XXX.279.944-XX); Marcela Borges Machado (XXX.454.547-XX); Marcelo Firmino da Silva (XXX.317.617-XX); Marcelo Henrique Alves de Oliveira (XXX.653.063-XX); Marcelo Hugo Silva de Araujo (XXX.745.202-XX); Marcelo Moura (XXX.080.375-XX); Marcelo Nascimento Moutinho (XXX.809.472-XX); Marcelo Santos Machado (XXX.063.515-XX); Marcio Aparecido da Cruz Germano da Silva (XXX.790.939-XX); Marcio Nora Barbosa (XXX.444.680-XX); Marcio Roberto Barros da Silva (XXX.044.707-XX); Marco Aurelio Lunkes Centeno (XXX.764.560-XX); Marco Aurelio Ninomia Passos (XXX.572.701-XX); Marcos Afonso Abreu da Cruz (XXX.748.116-XX); Marcos Aurelio Zaleski (XXX.062.759-XX); Marcos Aurelio de Campos Soares (XXX.105.928-XX); Marcos Jose Oliveira dos Santos Filho (XXX.109.435-XX); Marcos Rogerio Borcato Broetto (XXX.083.807-XX); Marcos Victor da Silva Wait (XXX.957.917-XX); Marcos Vinicios Sercio (XXX.611.377-XX); Marcos Vinicius de Moraes Machado (XXX.128.348-XX); Marcus Paulo Souza dos Santos (XXX.240.555-XX); Marcus Vinicius de Assis Cardial (XXX.048.285-XX); Maria Carolina Mesquita dos Santos (XXX.645.611-XX); Maria Clara Marques dos Santos (XXX.220.817-XX); Maria Elisa Della Casa Galvao (XXX.052.518-XX); Maria Santina de Araujo (XXX.337.854-XX); Mariana Pereira da Silva (XXX.159.481-XX); Mariana Venafre Pereira de Souza (XXX.329.610-XX); Mariana de Santis Filgueiras (XXX.161.906-XX); Marilia Peixoto Nobre (XXX.017.453-XX); Marina Silva Sirkis (XXX.870.941-XX); Marina Teles Batista (XXX.377.675-XX); Mario Luiz Mendes de Araujo (XXX.802.305-XX); Martha Regina Meira Bianchi (XXX.296.458-XX); Martim Luiz do Nascimento Farias (XXX.332.314-XX); Mateus Jose dos Santos (XXX.751.136-XX); Mateus Marques Santos (XXX.285.181-XX); Mateus Miranda Monção (XXX.201.447-XX); Mateus Reynaldo de Souza (XXX.602.377-XX); Mateus de Souza Freitas (XXX.841.367-XX); Matheus Cardoso Guimaraes Carvalho (XXX.920.358-XX); Matheus Henrique Cortes Pereira (XXX.892.237-XX); Matheus Leal Arruda (XXX.346.381-XX); Matheus Lucchesi dos Santos (XXX.817.456-XX); Matheus Rodrigues Silva Goncalves (XXX.815.805-XX); Matheus da Rocha Santiago (XXX.669.697-XX); Matheus de Melo Silva (XXX.003.494-XX); Mauricio Caetano Neto (XXX.293.594-XX); Mauricio Oliveira Santos (XXX.050.328-XX); Mauricio Santos Freitas da Conceicao (XXX.571.635-XX); Maxuel Chaves Sampaio (XXX.233.947-XX); Mayara Rosa Sousa Lopes (XXX.329.193-XX); Mayara Vieira Santos (XXX.326.542-XX); Milton Javier Cardenas Mendez (XXX.262.331-XX); Miqueias Lima Duarte (XXX.780.332-XX); Moabe Ferreira Coelho (XXX.851.737-XX); Moises Samuel da Rosa (XXX.483.337-XX); Monique da Silva Ribeiro (XXX.552.385-XX); Nadia Ribeiro Ricardo (XXX.843.407-XX); Nadson Moura da Silva Gomes (XXX.840.522-XX); Natalia Nogueira Monteiro (XXX.678.727-XX); Natalicio dos Santos (XXX.180.945-XX); Natercia Almeida Lacerda (XXX.081.863-XX); Nathalia Branco Schweitzer Mendes (XXX.892.099-XX); Nathalia Chebli de Abreu (XXX.252.236-XX); Nathalia Jardim Machado Hyer Rangel (XXX.806.147-XX); Nathan Costa Neves (XXX.289.397-XX); Nickson Franklin de Sousa Ferreira (XXX.963.804-XX); Nicodemo Ferreira de Almeida (XXX.703.979-XX); Nicolas Brener Carvalho Camelo (XXX.809.007-XX); Niedja Santana Sampaio Mesquita (XXX.032.371-XX); Osny Peres Guimaraes Pinto (XXX.703.857-XX); Otavio Augusto Takeshi dos Santos (XXX.809.228-XX); Otavio Luis Manhaes Wagner (XXX.315.687-XX); Pablo Ezequiel Moreira (XXX.943.729-XX); Pamela Peres de Oliveira (XXX.707.112-XX); Pamela de Souza Schiaber (XXX.737.879-XX); Patricia Ferreira da Silva (XXX.840.914-XX); Patricia Ferreira de Andrade Campos (XXX.463.807-XX); Patricia Marques Trojan Veloso (XXX.724.039-XX); Patrick Dantas Silva Sa Teles (XXX.848.241-XX); Patrick Souza Castro (XXX.329.897-XX); Paulo Fernandes Pessoa (XXX.972.966-XX); Paulo Fernando dos Santos Fernandes (XXX.425.157-XX); Paulo Henrique Fernandes Fidelis (XXX.983.536-XX); Paulo Remerson de Jesus Silva (XXX.655.165-XX); Paulo Ricardo Fraga Fonseca (XXX.962.657-XX); Paulo Roberto Bezerra de Carvalho Junior (XXX.558.474-XX); Paulo de Tarso Durigan (XXX.820.638-XX); Pedro Augusto de Oliveira Neto (XXX.297.143-XX); Pedro Cesar de Araujo Filho (XXX.282.724-XX); Pedro Emrich Adriao (XXX.467.537-XX); Pedro Felipe Coelho da Silva (XXX.705.953-XX); Pedro Franca da Costa Soares (XXX.382.003-XX); Pedro Henrique Araujo de Oliveira (XXX.242.306-XX); Pedro Henrique Pinto Leao (XXX.398.540-XX); Pedro Menescal Jales (XXX.285.254-XX); Pedro Nolasco Bandeira Neto (XXX.674.694-XX); Philip Ramon de Araujo Santos (XXX.244.555-XX); Pierre de Lima Correa (XXX.528.507-XX); Plinio Andrade Passos (XXX.906.035-XX); Plinio Francisco Jaqueto (XXX.619.758-XX); Rafael Andrade Carvalhaes (XXX.713.386-XX); Rafael Augustin Schvendtner (XXX.587.129-XX); Rafael Fernandes Novais (XXX.136.478-XX); Rafael Ferro Munhoz Arantes (XXX.207.428-XX); Rafael Freitas Azevedo (XXX.856.777-XX); Rafael Viana de Sousa (XXX.013.131-XX); Rafaela Nery de Melo (XXX.701.770-XX); Raildo Oliveira da Silva Filho (XXX.999.713-XX); Raissa Santos Lima (XXX.883.015-XX); Raphael Silva e Pires (XXX.469.006-XX); Reinaldo Merendaz da Rocha Junior (XXX.851.687-XX); Rejane Souza de Assunção de Campos (XXX.747.601-XX); Renata Ferreira Santana (XXX.466.646-XX); Renata Soares de Araujo Coutinho (XXX.924.044-XX); Renato Lopes da Silva (XXX.612.586-XX); Renato Mota Vieira (XXX.844.053-XX); Ricardo Chaim Evangelista (XXX.748.572-XX); Ricardo Henrique Rao (XXX.196.568-XX); Ricardo Manhães Filho (XXX.003.217-XX); Ricardo Oliveira de Araujo (XXX.985.985-XX); Rodrigo Moco Batista (XXX.521.270-XX); Rodrigo Sala Bittencourt (XXX.359.485-XX); Rodrigo Santos de Souza (XXX.916.984-XX); Rodrigo Thiengo Santos (XXX.560.637-XX); Roger Teixeira Menenguci de Almeida (XXX.669.887-XX); Ronaldo Martins de Amorim Junior (XXX.360.016-XX); Ruan Fabio de Oliveira Cardoso Fontana (XXX.240.627-XX); Ruan Silva Rabelo (XXX.459.703-XX); Ruann Ramires Nunes Paiva (XXX.185.834-XX); Rubson Salomão da Silva Ferreira (XXX.333.755-XX); Sairon Santos Ressurreição (XXX.894.785-XX); Samuel Fernando Moreira Santos Vaz (XXX.673.475-XX); Samuel Lucas Ferreira Martins (XXX.420.006-XX); Samya Nagle de Oliveira Sousa (XXX.381.613-XX); Sandro Ferreira Bezerra (XXX.069.444-XX); Sara Lourenco Lemos (XXX.736.897-XX); Sarah de Cassia Ribeiro (XXX.555.450-XX); Sergio Henrique Antunes Duarte (XXX.248.427-XX); Sergio Vieira Portella Junior (XXX.499.099-XX); Sergio Wesllen Chagas Pereira (XXX.648.737-XX); Sheila Pereira de Lima (XXX.666.712-XX); Sidnei Santos Barreto (XXX.416.585-XX); Sidney Henrique da Cruz Assunção (XXX.507.974-XX); Sofia Alexandre Lopes (XXX.229.974-XX); Sonia Maria Guimaraes Pereira Togeiro (XXX.208.348-XX); Susanne Suely Santos da Fonseca (XXX.395.432-XX); Tainan Oliveira Suzarte (XXX.126.965-XX); Taize Assis Blank Cusine (XXX.327.747-XX); Talles Barros de Oliveira (XXX.575.447-XX); Tamara Barbosa Pereira de Assis (XXX.686.577-XX); Tamara de Araujo Cavalcanti (XXX.858.714-XX); Tamires Santos Rosa (XXX.556.775-XX); Tarcisio Ramos de Lima (XXX.505.395-XX); Thais Casagrande Paim (XXX.680.949-XX); Thais Correia Sampaio dos Anjos (XXX.783.345-XX); Thales Rossi Gonze (XXX.192.416-XX); Thales dos Santos Ferreira Lima (XXX.276.518-XX); Thallys de Santana Azevedo (XXX.942.454-XX); Thaua Spanhol de Aguirre (XXX.602.260-XX); Thaynan dos Santos de Souza (XXX.242.497-XX); Thaynar Barbosa Farias (XXX.553.142-XX); Thiago Lucas Pazini (XXX.800.599-XX); Thiago Oliveira Bandeira (XXX.626.541-XX); Thiago Silva Bastos (XXX.619.928-XX); Thiago da Cunha Aguiar (XXX.701.561-XX); Thiago de Matos das Virgens (XXX.120.517-XX); Thiago de Souza Oliveira (XXX.350.198-XX); Thomas Facini Pithan (XXX.705.460-XX); Thomaz Lucas Candido da Silva (XXX.439.474-XX); Thulio Jose Nogueira Rodrigues dos Santos (XXX.357.517-XX); Tiago Dias Rangel (XXX.971.697-XX); Tiago Lima Pissinati (XXX.727.217-XX); Tiago Nogueira Galinari (XXX.245.346-XX); Tiago Silva Santos (XXX.127.015-XX); Ticiane Carvalho Andrade (XXX.430.385-XX); Tulio Adorno da Silva Cruz (XXX.723.995-XX); Tulio de Souza Barbosa (XXX.378.536-XX); Uallas Henrique de Oliveira de Brito (XXX.237.785-XX); Uzila Indiara Silva Santos (XXX.785.745-XX); Vagner Conceição Santos (XXX.207.195-XX); Valter Luiz Fonseca de Faria Junior (XXX.852.865-XX); Vanderlei de Oliveira Martins (XXX.757.736-XX); Vanessa Vieira de Souza (XXX.414.185-XX); Varnando Matos dos Anjos (XXX.733.045-XX); Victor Cardoso de Oliveira (XXX.412.085-XX); Victor Fidelis de Oliveira (XXX.676.904-XX); Victor Fonseca da Cruz (XXX.598.215-XX); Victor Gabriel Oliveira Freire (XXX.648.305-XX); Victor Hugo da Silva (XXX.840.468-XX); Vilma Bezerra de Lima (XXX.029.574-XX); Vinicius Adriano da Silva (XXX.169.554-XX); Vinicius Araujo Pereira (XXX.775.738-XX); Vinicius Derrico da Silva (XXX.524.638-XX); Vinicius Joao Goncalves Cunha (XXX.674.055-XX); Vinicius Lino de Souza Neto (XXX.698.005-XX); Vinicius Matheus Nascimento Melo (XXX.764.454-XX); Vinicius Roberto Barnabe (XXX.486.138-XX); Vinicius Silva Gomes (XXX.281.737-XX); Vinicius da Silva Cardoso (XXX.352.756-XX); Virginia Maciel Sarubbi (XXX.909.869-XX); Vitor Caique Isidoro (XXX.773.978-XX); Vitor Hugo de Jesus Souza (XXX.701.675-XX); Vitor Lemos Bomfim (XXX.040.324-XX); Volmir Alberto Aguzzoli (XXX.388.610-XX); Volnei Fracalossi (XXX.218.817-XX); Wagner Silva Gomes (XXX.736.996-XX); Wagner Teodoro Correa (XXX.766.308-XX); Wallace Uzeda Luna Santos (XXX.560.655-XX); Wanderson Henrique da Silva Gomes (XXX.893.786-XX); Wanderson Rodrigues de Jesus (XXX.763.907-XX); Wellington Bruno dos Santos Monteiro (XXX.699.478-XX); Wellyton Silva Vasconcelos (XXX.699.603-XX); Werlys Ryan Ferreira da Silva (XXX.820.824-XX); Wesley Luis Sales Lima (XXX.732.125-XX); Wesley Pereira de Miranda (XXX.648.037-XX); Wesley Rocha Silva (XXX.362.745-XX); Whender Fellippi Fonseca de Aguiar (XXX.490.285-XX); William Danilo Garcia (XXX.193.278-XX); William Ferreira Anana (XXX.622.900-XX); William Resende Rocha (XXX.704.686-XX); William Viana Cardoso (XXX.029.328-XX); Willian Lima de Oliveira Filho (XXX.811.557-XX); Yan Leonardo Bertagnolli de Carvalho (XXX.431.829-XX); Zelir Maria Bieski Franco (XXX.919.519-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional do Cinema; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Bb Tecnologia e Serviços S.a.; Casa da Moeda do Brasil; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia Docas do Pará; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Eletronuclear S.a.; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Saúde; Ministério de Minas e Energia; Ministério Público do Trabalho; Observatório Nacional - Mcti; Petróleo Brasileiro S.a.; Polícia Rodoviária Federal; Senado Federal; Telecomunicações Brasileiras S.a.; Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.a. - Petrobras - Mme; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/pb; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/al; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/rn; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/pi; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.